Tribunal: TJMT
Processo: 1020714-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1020714-17.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: AGEMED SAÚDE S/A.
Recorridas: CM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - ME e MARLI INEZ PEGORINI SOUZA.
Data do Julgamento: 21/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA NÃO EFETUADA - CONSULTA MÉDICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - MANTIDAS - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A ausência de cobertura para atendimento médico, e a desídia de solucionar a questão na esfera administrativa, configuram falha na prestação do serviço.
2- É certo que os transtornos sofridos pela requerente ultrapassam o limite do razoável e que, a injusta recusa de cobertura pelo plano de saúde, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da parte requerente.
3- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a obrigação de fazer, devem der mantidas.
5- A parte que paga quantia considerada indevida, faz jus ao ressarcimento do valor.
6- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020714-17.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - ME - CNPJ: 20.242.926/0001-09 (RECORRENTE), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), MARLI INEZ PEGORINI SOUZA - CPF: 292.741.411-49 (RECORRENTE), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA NÃO EFETUADA - CONSULTA MÉDICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - MANTIDAS - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A ausência de cobertura para atendimento médico, e a desídia de solucionar a questão na esfera administrativa, configuram falha na prestação do serviço.

2-

É certo que os transtornos sofridos pela requerente ultrapassam o limite do razoável e que, a injusta recusa de cobertura pelo plano de saúde, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da parte requerente.

3-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a obrigação de fazer, devem der mantidas.

5-

A parte que paga quantia considerada indevida, faz
jus
ao ressarcimento do valor.

6-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020